Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA REVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a validade da intimação da parte executada por meio de edital para cumprir a sentença.

2. Consoante o art. 513, § 2o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil a intimação para cumprimento da sentença realiza-se na pessoa do advogado do devedor, salvo se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver advogado constituído nos autos.

3. No caso, a parte executada, citada por edital na fase de conhecimento, permaneceu revel, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial. 3.1. Válida, portanto, a intimação da parte executada por meio de edital para cumprir a sentença, em observância a disposição legal prevista no art. 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.